Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715873-06.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MATEUS ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. FURTO SIMPLES. (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE MATERIAL DO FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. PEQUENO VALOR E BAIXA REPROVABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que o agente é reincidente específico e o valor da res furtiva é superior ao valor de 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos. 3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada, porquanto aplica-se a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio). 4. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. O critério de majoração da pena-base em 1/6 da pena mínima também é amplamente aceito pela jurisprudência, de modo que, deve ser mantido caso utilizado pelo Juiz de origem e não houver recurso da acusação, sob pena de reformatio in pejus. 6. No caso de réu multirreincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante alusiva à confissão espontânea, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional. Assim, verificando-se a presença de duas ou mais sentenças transitadas em julgadas caracterizadoras da reincidência, cabível que uma seja usada para compensar a confissão, não podendo as outras serem ignoradas. 7. Possuindo o réu quatro condenações anteriores com trânsito em julgado, não há ilegalidade na utilização de duas delas para fins de maus antecedentes e as outras duas para fins de multirreincidência. 8. Deve ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu, além de possuir maus antecedentes e ser multirreincidente, é reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, assim como a substituição da pena privativa de liberdade ou sursis, dado o risco de reiteração delitiva. 9. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando presentes os requisitos para o reconhecimento da atipicidade do fato, à luz do princípio da insignificância, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Menciona, de passagem, os artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 71, ambos do Código Penal, tecendo considerações acerca da confissão espontânea e da fração de aumento de pena aplicável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso III do CPP, seja quanto ao dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão referente à inaplicabilidade, ao caso, do princípio da insignificância, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA N. 7, STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, afastou a aplicação do princípio da insignificância. II - Conclusão diversa só seria possível mediante o reexame de fatos e provas, de modo que deve ser mantida a incidência da Súmula n. 7, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.507.326/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto à menção aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 71, ambos do CP, anote-se que a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012